Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710973-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIVATE CAPITAL LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DECISÃO PRIVATE CAPITAL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 118373447, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, in verbis: “1. Diante da indicação da parte autora (ID117295369), nomeio como Administradora-depositária a Sra. Jordana Mendonça Frascareli, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/GO sob o n. 60898, portadora do CPF 442.583.438-03, com endereço residencial localizado na Rua Ruy Brasil Cavalcante, n. 445, Qd. R35, Lt. 17, Edifício Barão de Villa Verde, Ap. 101, St. Oeste, cidade de Goiânia/GO, CEP 74140-140, cadastrada, neste ato, como terceira. O termo de compromisso está anexado ao ID117637552 e o plano de atuação no ID117637546. 2. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID116443590, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 3. À Secretaria para expedir o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 4. Fica, desde já, intimado a administradora-depositária de que deverá acompanhar a distribuição da diligência, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br), conforme previsto no art. 175, incisos IX e XI, c/c §§2o e 3o, do Provimento Geral da Corregedoria.” Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão impugnada no presente recurso examinou pedido de reconsideração formulado (id. 117295369) pela agravante-credora quanto ao pronunciamento anterior (id. 116443590), no qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu a pesquisa Sisbajud com ordem reiterada de bloqueio, in verbis: “1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 20% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 320.564,77 (ID116167551). 2. Indique, a parte exequente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 20% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. 8. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos.” A r. decisão supracitada foi proferida em 22/02/2022 e disponibilizada no DJe em 24/02/2022 (id. 116697338). O pedido de reconsideração, como se sabe, não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, consideradas as datas acima informadas, o presente agravo de instrumento, interposto em 08/04/2022, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora